Tribunal: TJMT
Processo: 1021484-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1021484-89.2016.8.11.0041.
Origem: 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: PEDRO HENRIQUE PELLOSO BORGHESAN.
Data do Julgamento: 27/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO EM CONCURSO DEVIDO A INAPTIDÃO FÍSICA - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PLEITO DE REINSERÇÃO NO CERTAME - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A perícia médica está prevista no edital do certame e possui caráter eliminatório, portanto, inexiste a ilegalidade aventada. No caso, o reclamante foi considerado inapto no exame médico para ocupar o cargo pretendido.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021484-89.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DA CUNHA COSTA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE PELLOSO BORGHESAN - CPF: 017.666.661-32 (APELADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DA CUNHA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO EM CONCURSO DEVIDO A INAPTIDÃO FÍSICA - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PLEITO DE REINSERÇÃO NO CERTAME - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A perícia médica está prevista no edital do certame e possui caráter eliminatório, portanto, inexiste a ilegalidade aventada. No caso, o reclamante foi considerado inapto no exame médico para ocupar o cargo pretendido.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021